Tribunal: STF
Processo: ARE 1348584
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO - COLIDÊNCIA COM MARCA REGISTRADA ANTERIORMENTE - ART. 124, XIX, DA LPI - PRODUTOS FARMACÊUTICOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - ABSTENÇÃO DE USO - ART. 173, § ÚNICO, DA LPI - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISTEMÁTICA DO NOVO CPC. 



    I - Rejeitada a alegação de não conhecimento da apelação do INPI, porquanto, ao contrário do alegado pelas autoras, há suficiente impugnação dos argumentos expostos na sentença recorrida nas razões recursais da Autarquia, não incidindo na hipótese o art. 932, III, do CPC de 2015. 



    II - Quanto ao pedido de pagamento de indenização por danos materiais e morais, em face da absoluta ausência de interesse do INPI, não há competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, conforme estabelece o art. 109, I, da Constituição Federal, devendo ser mantida a sentença quanto a este aspecto. 



    III - A marca "NEBACIMED" consubstancia reprodução parcial da marca "NEBACETIN", de titularidade da empresa autora, que lhe é precedente, fazendo incidir, na hipótese, a regra impeditiva de registro descrita no inciso XIX do art. 124 da Lei nº 9.279/96. 



    IV - A possibilidade de confusão entre as marcas é patente, até porque designam produtos farmacêuticos que têm a mesma finalidade, qual seja, tratar infecções de pele. Ademais, a questão deve ser analisada com maior rigor, tendo em vista que o consumo equivocado de medicamento pode acarretar risco à saúde da população. 



    V - Recente julgado do STJ afirma em relação ao INPI que "inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial" (REsp 1378699/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016). 



    VI - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, considerando que não houve condenação pecuniária, devendo ser pagos apenas pela empresa ré. 



    VII - Apelações das autoras e dos réus desprovidas. Remessa necessária parcialmente provida, apenas para excluir a condenação do INPI em honorários advocatícios, bem como condenar a empresa ré em honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, não foram providos. 



    Irresignadas, TAKEDA GMBH e outra interpuseram recursos extraordinário e especial, enquanto CIMED Indústria de Medicamentos Ltda. interpôs somente recurso especial.



    Sustentam as recorrentes, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Pleiteiam a reforma do acórdão recorrido para “para declarar a competência da Justiça Federal para julgar o pedido de indenização e, ao final, julgá-lo procedente”.



    O Superior Tribunal de Justiça, por acórdão transitado em julgado (fl. 1.467 e-STJ), deu provimento ao recurso especial interposto pela CIMED para “julgar improcedente ação de nulidade de registro de marca, cumulada com pedido de abstenção de uso e de indenização” (fl. 1.455 e-STF).



    Decido.



    Conforme relatado, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial da CIMED para, reformando o acórdão atacado, julgar improcedente o pedido formulado na ação de nulidade de registro de marca cumulada com pedido de abstenção de uso e de indenização. Destarte, a improcedência total do pedido inicial torna prejudicada a análise da competência da Justiça Federal para julgar o pedido de indenização por perdas e danos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente